Tribunal: TJMT
Processo: 1039948-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039948-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIA MARIANA SIQUEIRA PAVAN - CPF: 025.466.271-47 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Furto

em

estacionamento
. Nas
relações
de
consumo

"
a

empresa

responde
,
perante
o
cliente
, pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacionamento
"
(
Súmula
130 do STJ). Nesse
sentido
: STJ
AgInt
no
AREsp
844.449/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
06/09/2016,
DJe
16/09/2016.
Embora

estabelecimentos

comerciais

respondam

pelos

danos

ocorridos

em

seus

estacionamentos
,
conforme

Súmula
130 do STJ, é
imprescindível
que
o

consumidor

comprove

minimamente
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
apresentando

evidências
do
arrombamento

ou

outras

circunstâncias
que
confirmem

a

ocorrência
do
evento

danoso
, o que
não

ocorreu
no
caso

em

análise
. Em
análise
do
caso

concreto
,
não
obstante a
parte

reclamante

tenha

apresentado

fotos
do
veículo
,
não

demonstrou

nenhuma

evidência
de
arrombamento
. Neste
sentido

manifestou
o
juiz
de
primeiro

grau
:
"Em
detida

análise
dos autos é
possível

observar
que as
provas

constantes

na

inicial

são

frágeis
.
Não

há

nos
autos
sequer

provas
de que
trata
de
ambiente

monitorado

por

câmeras
, que o
carro

estivesse
com
vidros

quebrados
/
avariados

ou

mesmo
que
tenha

existido

reclamação

administrativas
. Isso pois se
limitou
a
parte

autora
a
juntar

boletim
de
ocorrência
unilateral e
noticiar
o
furto
de
objetos

como
mochila, token,
cartões
, notebook,
dinheiro
, entre outros."

2.
Recurso

conhecido

e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o
, do
CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1039948-09.2024.8.11.0001

Origem
:
8o
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá-MT

Recorrente
:
FLAVIA MARIANA SIQUEIRA DA SILVA

Recorrido
: SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO COMPER

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FLAVIA MARIANA SIQUEIRA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face do
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - SUPERMERCADO COMPER.
Noticiou
que: a)
em
26/10/2023,
teve

objetos

furtados
do interior de
seu

veículo

enquanto

estava

estacionado
no
supermercado

Comper
; b)
ao

retornar

às

compras
,
deixou

seu

carro
no
estacionamento

interno do supermercado com os bens escondidos no assoalho
e o
veículo

devidamente

trancado
; c)
após

deixar
o
supermercado
,
percebeu
que
alguns

pertences

estavam

jogados
no
assoalho
do
veículo
,
constatando
o
furto
; d)
retornou

ao

estabelecimento
e
contatou
o
gerente
Sr. Ademir, que
confirmou
o
furto

pelas

câmeras
de
segurança
, mas
negou

fornecer

cópia
das imagens; e)
foram

furtados
um MacBook Air 13
polegadas
, um Apple Magic Mouse,
uma
mochila
executiva

impermeável
e
uma

bolsa

Chenson
,
totalizando
R$ 8.946,00.
Requereu
: a)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 15.000,00; b)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 8.946,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos, etc.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por FLAVIA MARIANA SIQUEIRA DA SILVA em desfavor de SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, na qual aduz, em síntese, que teve objetos de seu veículo furtado no estacionamento do supermercado “Comper da Av. do
Cpa
“. Fundamento e decido. Julgamento Antecipado Inicialmente, é interessante ressaltar que as partes estavam cientes de que deveriam se manifestar sobre o interesse na abertura de fase instrutória na contestação e na impugnação. Observemos o termo: No caso, a contestação apresentada não solicitou a abertura de fase instrutória, sendo certo que tampouco foi apresentada impugnação à contestação.
Assim, os
autos serão julgados com os elementos constantes nos autos. Passo a análise do mérito. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Motivação. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da consumidora, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Em detida análise dos autos é possível observar que as provas constantes na inicial são frágeis. Não há nos autos sequer provas de que trata de ambiente monitorado por câmeras, que o carro estivesse com vidros quebrados/avariados ou mesmo que tenha existido reclamação administrativas. Isso pois, se limitou a parte autora a juntar boletim de ocorrência (unilateral) e noticiar o furto de objetos como mochila, token, cartões, notebook, dinheiro, entre outros. De outro lado, a própria autora pode ter esquecido o vidro aberto, porta destrancada, entre inúmeras circunstâncias. Acresça-se que apenas percebeu que foi furtada após sair do mercado e buscar seus filhos na escola e deixou de apresentar impugnação. A guarda de objetos pessoais é a regra no nosso ordenamento. A responsabilidade do estabelecimento comercial por serviço alheio à sua atividade-fim depende da apreciação das circunstâncias do caso concreto, que possam demonstrar, por exemplo, que a administração do estabelecimento reclamado se comprometeu a guardar os pertences pessoais da autora, o que no presente caso não ocorreu. Em que pese as alegações da parte autora quanto a existência de danos morais, sucede da simples omissão no cumprimento do dever de
vigilância tenho
que o mesmo não decorre automaticamente, pois este pressupõe ato ou omissão culposos ou dolosos, potencialmente hábeis a gerá-lo, o que não é o caso dos autos. Nesse entendimento: “RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DDE CONSUMO. SACOLAS DEIXADAS EM PRATELHEIRA DA LOJA. FURTO OCORRIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TERCEIRO INTEGRAVA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA RECLAMADA. GUARDA DE PERTENCES NÃO TRANSFERIDA AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DESÍDIA DA AUTORA QUANTO A VIGILÂNCIA DOS PERTENCES SOB A SUA GUARDA PESSOAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a autora confirmou que deixou seus pertences na prateleira do estabelecimento comercial para poder “alcançar” um objeto que estava na última prateleira, assim, resta configurada a negligência no cuidado de seus pertences, o que certamente deu causa ao evento danoso, não tendo sido a autora vítima de ameaça ou violência enquanto se encontrava nas dependências da requerida. 2. Não há como condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização, não sendo possível imputar responsabilidade ao estabelecimento comercial pelo dever de guarda dos documentos pessoais e valores que se encontravam em posse e vigilância da própria demandante. 3. A responsabilidade do Estabelecimento Comercial por serviço alheio à sua atividade-fim depende da apreciação das circunstâncias do caso concreto, que possam demonstrar, por exemplo, que a administração do estabelecimento Reclamado se comprometeu a guardar os pertences pessoais da autora, o que no presente caso não ocorreu. 4. Deve ser aplicada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, quando o estabelecimento comercial não concorreu para a ocorrência do dano evento danoso (furto das sacolas), seja porque não assumiu a guarda do objeto furtado, ou pela ausência de prova de participação de empregado do réu no evento danoso. 5. Conforme mencionado na fundamentação da sentença recorrida: “Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor. Assim, impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados de modo satisfatório. Feitas tais considerações, o que se extrai do caso concreto é a ausência de verossimilhança da peça inicial, cuja narrativa não é corroborada pelas provas dos autos. No caso sub judice, em que pese a alegação da parte autora, não há como imputar à Reclamada a responsabilidade pela subtração de objeto que estava em poder da reclamante e não sob sua guarda ou vigilância. No ponto, vale destacar que, ainda que o local seja um ambiente fechado, continua sendo um local público, de modo que a parte autora deveria ter sido mais diligente com seus objetos pessoais, mantendo-os sub sua vigilância. Ora, a responsabilidade dos estabelecimentos em garantir a segurança dos consumidores por óbvio não afasta o dever de vigília e cuidado que as pessoas devem ter com seus pertences pessoais no interior de qualquer estabelecimento, máxime considerando o grande fluxo de pessoas.”. 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.” (N.U 1038317-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024) Aliás, era ônus da parte autora comprovar que a situação dos autos tenha causado transtornos suficientemente graves a ponto de ofender seus direitos de personalidade ou de causar danos de natureza psíquica, passíveis de ressarcimento pecuniário, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial. Não obstante toda gama de proteção que se destina ao consumidor, inclusive, com fundamento constitucional - CRFB/88, art. 5o, XXXII e 170, V -, tal fato não lhe desobriga de produzir o mínimo de prova, de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação. Assim, não incorreu a Reclamada em ato ilícito, que se qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). Assim, não basta a mera alegação e a invocação do CDC quanto a pretensão amealhada não encontra o menor sustentáculo nas provas carreadas. À guisa de conclusão, para a caracterização do dano moral, o acervo fático-probatório deve revelar uma intensidade de sofrimento e experiências capazes de atingir o íntimo e os atributos da personalidade, como honra, reputação e higidez psicológica, elementos não evidenciados na situação concreta. Dispositivo. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da Inicial. Sem custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Tanaka Gomes Fernandes Juiz Leigo Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no Sistema. Patrícia Ceni Juíza de Direito"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a)
anexou

todos

os

documentos

possíveis

como
Boletim de
Ocorrência
e
comprovante
de
compra
dos
produtos
; b) a
empresa

recorrida
se
negou
a
fornecer

provas

como
imagens das
câmeras
do
estacionamento
; c)
deve
ser
aplicado
o Código de
Defesa
do
Consumidor
, com
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
; d) a
Súmula
130 do STJ
dispõe
que a
empresa

responde

perante
o
cliente
pela
reparação
de
dano

ou

furto
de
veículo

ocorridos

em

seu

estacionamento
; e
e
) a
recorrida

deveria

ter

adotado

medidas
de
segurança
para
evitar

furtos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025